Tribunal: CARF
Processo: 11080.721117/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721117/2013-27
ACÓRDÃO
3002-003.471 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIGICON S/A CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
COFINS. REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA DE JUROS
SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
Não incide Confis sobre os juros sobre o capital próprio (JCP) recebidos
durante a vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02.
Aplicação do Recurso Especial n.o 1.104.184 do Superior Tribunal de
Justiça, fixado em sede de recurso repetitivo, na forma do art. 62, §2o do
RICARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 6106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.471 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721117/2013-27
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego (substituto integral) e
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que negou
provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
deferiu parcialmente o pedido de compensação de créditos da COFINS reconhecidos,
judicialmente nos autos do Mandado de Segurança - processo no 2000.71.00.037521-8; e
indeferindo o pedido de restituição, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em cumprimento à decisão judicial que admitiu o direito aos indébitos de COFINS,
relativos a pagamentos indevidos ou a maior, nos períodos de apuração de fevereiro de 1999 a
janeiro de 2004, RECONHECE--SE parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 712.921,12,
atualizado até 23/05/2007.
2. Isso posto, HOMOLOGA--SE as declarações de compensação de fls. 2 a 150, até o limite do crédito
ora reconhecido, bem como ficam sujeitas a esse limite outras compensações eventualmente
efetivadas com base no crédito objeto deste processo, com observância do disposto nos artigos 165 e
168 da Lei no 5.172/66 e das disposições contidas no § 3o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com
redação dada pelas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 11.051/2004.
3. NÃO SE HOMOLOGAM as compensações dos débitos cujos valores excedam ao valor do crédito
reconhecido.
4. INDEFERE--SE o pedido eletrônico de restituição de no 18929.15489.230507.1.2.54-3387 (fls. 5 e
6), referente a pagamentos indevidos de COFINS remanescentes após efetuadas as compensações,
eis que não houve provimento judicial no Mandado de Segurança no 2000.71.00.037521-8 a amparar
a restituição em espécie pleiteada.”

Inconformada, a Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que existe entendimento pacífico no STJ (Resp n° 956615/RS) de que o juros
sobre capital próprio é receita financeira que não deve integrar a base de cálculo do período
anterior à vigência da Lei no 10.833/2003.
Em julgamento, a 4a Turma decidiu julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo destacada:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
BASE DE CÁLCULO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
Fl. 6107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.471 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721117/2013-27
3
Sob a égide da Lei no 9.718/1988, a base de cálculo da Cofins inclui os juros sobre capital próprio,
quando a participação acionária em terceiros componha o objeto social da empresa e seja praticada
habitualmente, configurando-se como receitas oriundas do exercício de suas atividades empresariais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Irresignada, a recorrente interpôs o Recurso Voluntário, pleiteando o
reconhecimento da totalidade dos créditos e a homologação das respectivas compensações
realizadas, com base nos argumentos que seguem abaixo:

1) o cumprimento da decisão judicial pela RFB;
2) o entendimento aplicado pela DRJ/RPO se mostra em desacordo com o posicionamento do
Poder Judiciário, por meio de julgamento realizado em sede de recurso representativo de
controvérsia (Recurso Especial no 1.104.184/RS);
3) cita o Acórdão no 3402-005.607 no Recurso Voluntário interposto no Processo no
11080.724212/2012-00, dando-lhe total provimento.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A questão a ser resolvida no presente julgamento refere-se à inclusão dos valores
recebidos pela Recorrente no período de 01/02/1999 a 31/01/2004, a título de “juros sobre o
capital próprio”, na base de cálculo do COFINS, apurado na sistemática cumulativa, dos valores,
em face da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
O julgador a quo entendeu que os “juros sobre o capital próprio” constituem receita
decorrente da participação em outras sociedades, atividade que, no presente caso, integra o
objeto social da contribuinte. Assim, trata-se de receita que compõe seu faturamento e, portanto,
não pode ser excluída da base de cálculo do COFINS. Dessa forma, confirmou o despacho decisório
da unidade de origem que reconheceu apenas parcialmente o direito creditório pleiteado.
Fl. 6108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.471 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721117/2013-27
4
A decisão recorrida considerou que, no período em questão, a contribuinte tinha
por objeto, entre outras atividades, a participação em outras sociedades, conforme disposto no
artigo 3o do capítulo I de seu Estatuto Social:

“Em que pese os julgados do STJ, que reconheceram a não incidência da Cofins em relação aos juros
sobre capital próprio, inclusive sob a sistemática dos recurso repetitivos (transcritos pela recorrente
em sua manifestação), tenho que tal entendimento é aplicável às pessoas jurídicas que não possuam
as participações societárias como objeto social ou atividade empresarial, o que não é caso da
contribuinte.”

A Recorrente alega a não incidência da COFINS sobre os recebimentos de juros
sobre o capital próprio por sua natureza jurídica e que em nenhum momento do julgamento teria
havido dúvida sobre a natureza jurídica dos juros sobre capital próprio, de receita financeira. Da
mesma forma, afirma que em nenhum momento houve diferenciação de sua natureza jurídica no
caso das pessoas jurídicas que possuam participação societária como objeto social ou atividade
empresarial. Isso porque em qualquer dos casos os juros sobre capital próprio constituem receita
financeira, devendo, portanto, fazer parte do crédito da COFINS da Recorrente.
Quanto à incidência da COFINS sobre o recebimento dos juros sobre o capital
próprio, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu a questão no julgamento do REsp no 1.104.184 –
RS, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado na sistemática de recurso
repetitivo, cujo entendimento é de observância obrigatória por parte deste Conselho, na forma
do art. 62, §2o do RICARF. O entendimento fixado foi no sentido de não incidência do PIS e
da COFINS cumulativos sobre os valores recebidos a título de juros sobre o capital próprio, por
ausência de fundamento constitucional e legal. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC c/c ART. 2o., § 1o.
DA RES. STJ 8/2008). PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE
CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS JUROS SOBRE
CAPITAL PRÓPRIO NO CONCEITO DE RECEITA BRUTA, TENDO EM VISTA A DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO ART. 3o., § 1o. DA LEI 9.718/98 (RE's 346.084/PR,
357.950/RS, 390.840/MG e 358.273/RS). POSSIBILIDADE QUE SOMENTE SE AFIGURA APÓS A EDIÇÃO
DAS LEIS 10.637/02 E 10.833/03, JÁ NA VIGÊNCIA DA EC 20/98, QUE AMPLIOU A BASE DE
CÁLCULO DO PIS/CONFINS PARA INCLUIR A TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS PELA PESSOA
JURÍDICA. PRECEDENTE: 1a. TURMA, RESP. 1.018.013/SC, REL. MIN. JOSÉ DELGADO, DJE 28.04.2008.
PARECER DO MPF PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
(...)
3. A Lei 9.718/98 (regime cumulativo) estatui que a base de cálculo do PIS/CONFINS é o
faturamento, sendo este equiparado à receita bruta da pessoa jurídica, tal como apregoam os
Fl. 6109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.471 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721117/2013-27
5
arts. 2o. e 3o. Este último preceito normativo estava acompanhado do § 1o., que dizia:
entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as
receitas. Tal dispositivo legal fundamentava a inclusão, pelo Fisco, dos juros sobre capital próprio
- JCP - no conceito de receita financeira, fato que permitiria a cobrança do PIS/COFINS sobre ele.
4. Todavia, a técnica adotada pelo legislador ordinário e posteriormente ratificada pelo Fisco
foi definitivamente rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a
inconstitucionalidade do alargamento do conceito de faturamento empreendido pelo art. 3o., § 1o.
da Lei 9.718/98, tendo em vista o quanto disposto no art. 195 da CRFB, inconstitucionalidade essa
que não foi afastada com as modificações efetuadas pela EC 20/98, a qual, grosso modo,
constitucionalizou o conceito legal de faturamento ao incluir no Texto Magno, como base de cálculo
do PIS/CONFINS, também, a receita (RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG).
5. Sendo assim, antes da EC 20/98, a definição constitucional do conceito de faturamento envolvia
somente a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, não abrangendo
a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, tal como o legislador ordinário pretendeu.
Somente após a edição da referida emenda constitucional é que se possibilitou a inclusão da
totalidade das receitas - incluindo o JCP - como base de cálculo do PIS, circunstância
materializada com a edição das Leis 10.637/02 e 10.833/03. 6. Em suma, tem-se que não incide
PIS/COFINS sobre o JCP recebido durante a vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis
10.637/02 (cujo art. 1o. entrou em vigor a partir de 01.12.2002) e 10.833/03, tal como no caso dos
autos, que se refere apenas ao período compreendido entre 01.03.1999 e 30.09.2002.
Precedente: 1a. Turma, REsp. 1.018.013/SC, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJe 28.04.2008.
7. Parecer do MPF pelo improvimento do recurso. 8. Negado provimento ao Recurso Especial.
Feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC c/c art. 2o., § 1o. da Resolução STJ 8/2008. (Recurso
Especial 1104184/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
29/02/2012, DJe 08/03/2012 - grifei)

Dessa forma, esta turma julgadora obrigatoriamente deve reproduzir o
entendimento do STJ no supracitado julgamento, no sentido que não incide PIS/COFINS sobre o
JCP recebido durante a vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02, o que alcança a
totalidade dos valores discutidos no presente processo.
Nessa mesma linha de raciocínio, este E. Conselho já analisou matéria idêntica a
esta, porém referente à Contribuição para o PIS, da mesma contribuinte, ocasião em que a 4a
Câmara, da 2a Turma Ordinária, por unanimidade de votos, deu total provimento ao Recurso
Voluntário da empresa, conforme abaixo transcrito:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
PIS. REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
Não incide PIS sobre os juros sobre o capital próprio recebidos durante a vigência da Lei
9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02. Aplicação do Recurso Especial n.o 1.104.184 do
Fl. 6110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.471 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721117/2013-27
6
Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de recurso repetitivo, na forma do art. 62, §2o do
RICARF. (Processo no 11080.724212/2012-00 Recurso no Voluntário Acórdão no
3402-005.607 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 26 de setembro de 2018)
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
pela aplicação do Recurso Especial n.o 1.104.184 do Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede
de recurso repetitivo, na forma do art. 62, §2o do RICARF.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 6111
DF CARF MF
Original